Tribunal: STF
Processo: RE 1376215
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de quatro recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 139, p. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE DO MPF. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE DIREITO. 



    1. Legitimidade ministerial para promover ação civil pública visando a defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando na presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado



    2. A coletividade de assinantes tem direito a receber os catálogos impressos independentemente de solicitação, requer-se que seja concedida a tutela de remoção do ilícito, a fim de dar cumprimento ao disposto na Lei Geral de Telecomunicações.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos para fins de prequestionamento (eDOC 156).



    No recurso extraordinário interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LV, 21, XI e 22 IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais discorre acerca da competência das agências reguladoras e assevera que “a pretensão ministerial é, em verdade, alterar a regulamentação produzida pela ANATEL, a qual foi feita com o lídimo exercício do seu poder regulatório, estritamente dentro do que a LGT (Lei Geral de Telecomunicações), Lei nº 9.472/97” (eDOC 158, p. 18-19).



    No recurso extraordinário interposto pela TIM S/A, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, II, 93, IX, 127 e 129, III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais busca a nulidade do acórdão a quo em virtude da ausência de prestação jurisdicional. No mérito, assevera que “considerando que não há lei que exija que as prestadoras enviem as Listas de forma impressa, sem prévia solicitação do usuário, quando estas já disponibilizarem o serviço de auxílio à lista ("102"), é evidente que ov. acórdão recorrido contrariou o quanto disposto no art. 5°, II, da CF, ao estabelecer referida obrigação às prestadoras.” (eDOC 172, p. 17)



    A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A – EMBRATEL, por sua vez, interpôs o apelo extremo também com fundamento na alínea a do art. 102, III, da Constituição Federal, sustentando ofensa aos arts. 2º, 21, XI, 97 e 127 da Carta Federal.



    Discorre acerca da ilegitimidade do Ministério Público para tutela de interesses e direitos individuais homogêneos, através da ação civil pública ante a natureza disponíveis do bem tutelado e articula com a competência para a regulação do sistema de telecomunicações e o princípio da separação dos poderes. Busca demonstrar, ainda que o acórdão recorrido declarou “incidentalmente” a inconstitucionalidade da Lei 9.472/1997.



    Por fim, a GLOBAL VILLAGE TELECOM – GVT, em seu apelo extremo interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 2º, IV, 5º, II, 21, XI, 22, IV, 127 e 129, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, articula com os princípios da legalidade e da separação dos poderes e assevera que “ao pretender fazer valer sua vontade contra a normatização do setor, que regularmente vem sendo efetuada pela ANATEL, o Ministério Público, na verdade, nega a competência atribuída à ANATEL pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que merece a devida correção por meio desta E. Corte Suprema” (eDOC 195, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevante interesse social, não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em face de direitos disponíveis. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social. II – Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 637.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.11.2016)



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNIOS DE RELEVANTE CARÁTER SOCIAL – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (RE 858.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.8.2016)



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe de 6.11.2015, referente ao Tema 861 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (grifei)



    No tocante ao mérito propriamente dito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria – sobretudo na Lei 9.472/97 e na Resolução 66/98 da ANATEL – de modo que a alegada ofensa constitucional, caso presente, se dá de forma reflexa, inviabilizando o conhecimento dos recursos extraordinários. 



    Em relação à alegada afronta ao art. 97 da Constituição Federal, observo que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência sobre a matéria.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento aos quatro recursos extraordinários interpostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, TIM S/A, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A – EMBRATEL e GLOBAL VILLAGE TELECOM – GVT, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.  



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente